Tribunal: STF
Processo: HC 93120
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-08
Data de publicação: 2008-04-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO
   DE APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RÉUS E DEFENSOR
   CONSTITUÍDO REGULARMENTE INTIMADOS DA SENTENÇA PENAL
   CONDENATÓRIA. NECESSIDADE DO MANDADO DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA SER
   ACOMPANHADO DE TERMO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
   ORDEM DENEGADA.
1. Os réus e o defensor constituído foram
   regularmente intimados da sentença penal condenatória.
2. A não
   interposição de apelação não equivale à ausência de defesa,
   porquanto o defensor constituído ofereceu embargos de declaração
   à sentença penal condenatória em tempo hábil. Ausência de recurso
   que se situa no âmbito da estratégia de defesa delineada pelo
   defensor constituído, dada a voluntariedade recursal.
3. Não há
   qualquer dispositivo legal que determine a necessidade de o
   mandado de intimação de sentença condenatória ser acompanhado de
   um termo de apelação. Ausência de constrangimento ilegal.
4.
   Negado provimento ao writ.